Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAMILA PARANHOS VIEIRA contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em mandado de segurança impetrado contra DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, indeferiu a liminar para que fosse matriculada na 4a série do curso de medicina oferecida pela ESCS. Relata a Agravante que foi transferida do curso de medicina da Universidade Estadual do Pará - UEPA para o mesmo curso na Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, contudo, foi indeferido administrativamente o aproveitamento das disciplinas já cursadas pela agravante, do 1o ao 6o período, o equivalente a três anos de ensino e 3.181 horas de carga horária integralizada, não estando apta a ingressar na 4a série da ESCS. Aduz que os módulos que já cursou correspondem, em conteúdo, escopo e dinâmica, a módulos ofertados na instituição de destino, diferindo apenas quanto a carga horária, não sendo razoável que sejam desconsideradas todas as horas de ensino integralizadas pela requerente, ingressando na 1a série como se não houvesse adquirido qualquer conhecimento, habilidade ou competência nos seis períodos que cursou na UEPA. Aponta a urgência da medida, uma vez que as aulas na instituição de destino se iniciaram em 05/04/2021. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e, inclusive liminarmente, se conceder a liminar requerida na origem. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A r. decisão agravada foi assim proferida: Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por CAMILA PARANHOS VIEIRA, em desfavor de DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, onde a parte impetrante pretende, em sede de liminar inaudita altera pars, a sustação dos efeitos da decisão que estabelece o ingresso da impetrante na 1a série do curso superior de medicina da ESCS, e determinar sua matrícula na 4a série do mesmo curso, dando continuidade aos estudos até que a segurança seja concedida em definitivo. Com efeito, para deferimento de liminar em mandado de segurança é necessária a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. In casu, entendo que não está presente a fumaça do bom direito, porquanto os requisitos necessários para ingresso na 4a série do curso de medicina da ESCS devem ser esclarecidos pelo impetrado, em eventual dilação probatória. Ressalto que os efeitos pretendidos não são reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos equivalentes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. De fato, o caso recomenda a oitiva da autoridade coatora e/ou o contraditório nesta sede para averiguar a possibilidade de adaptação da grade curricular da universidade de origem àquela oferecida pela Ré, sendo certo que notadamente a carga horária efetivada pela Agravante é inferior à exigida pela instituição de destino. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático, que indeferiu o pedido de liminar, merece prevalecer ao menos até ulterior decisão do colegiado. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator